Tribunal: TJBA
Processo: 8007243-60.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007243-60.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MIZAEL DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
THIAGO ALMEIDA DOS SANTOS, DENICE PINHEIRO ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA FALSIFICADA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MODIFICAÇÃO DO PRAZO PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em que o autor, pessoa idosa, alega que não contratou empréstimo consignado, tendo sido vítima de fraude. 2. Sentença de procedência que declarou a inexistência do contrato, determinou a suspensão dos descontos no prazo de 48 horas, condenou à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificação da existência ou não de relação contratual válida entre as partes e da configuração da responsabilidade civil do banco apelante. 4. Viabilidade técnica do prazo estabelecido para suspensão dos descontos no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu categoricamente que a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado não é do autor, comprovando a fraude. 6. Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor provar a legitimidade do débito cobrado, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente (art. 373, II, do CPC). 7. A fraude perpetrada por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ. 8. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, comprometendo verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$7.000,00 adequado, razoável e proporcional. 9. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). 10. A suspensão dos descontos depende de procedimento administrativo perante o INSS, sendo razoável a ampliação do prazo de cumprimento para 10 (dez) dias úteis.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para ampliar o prazo de suspensão dos descontos para 10 (dez) dias úteis, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 373, I e II do CPC; Art. 3º, §2º, Art. 14 e Art. 42, parágrafo único, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJ-BA - Apelação: 80004432220218050078; TJ-BA - Apelação: 80031589220228050113; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80011748720238050000; STJ - EAREsp 676608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8007243-60.2021.8.05.0274
, tendo como Apelante
BANCO C6 S.A
. e Apelado
MIZAEL DA SILVA NUNES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA